Tribunal: TJBA
Processo: 8059215-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059215-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO SILVA COSTA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por autor de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário contra decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva parcial do banco réu (cedente), determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal (cessionária) no polo passivo e declinou da competência para a Justiça Federal. O agravante sustenta a manutenção da competência estadual com base no princípio do juiz natural. Em petição atravessada posteriormente, alega “fato superveniente” relativo à alteração do controle acionário da instituição financeira originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão principal em discussão consiste em saber se a cessão de crédito imobiliário (representado por CCI) à empresa pública federal desloca a competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - 3 -
Preliminar rejeitada.
O recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ao defender a competência da Justiça Estadual com base em princípios constitucionais e contratuais, atendendo ao requisito da dialeticidade.

4 - A cessão do crédito imobiliário à Caixa Econômica Federal, mediante emissão de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), transfere a titularidade do crédito e da garantia fiduciária à empresa pública, atraindo o seu interesse jurídico na demanda revisional. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do STJ, a presença de empresa pública federal no polo passivo desloca a competência absoluta para a Justiça Federal.

5 - Vedado o exame de petição atravessada após a interposição do recurso, inexistindo o suposto fato superveniente, tratando-se, na verdade, de fato preexistente. Ainda que assim não fosse, a alegada alteração na composição societária da instituição financeira (venda de ações da Caixapar), por si só, é irrelevante para a definição da competência no caso concreto, pois não se confunde com a titularidade do crédito, que foi validamente cedido ao patrimônio da empresa pública anos antes do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 18 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150; TRF-4 - AC: 50015126320204047216 SC, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, 4ª Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8059215-76.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
CRISTIANO SILVA COSTA
e Agravada
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA (BANCO PAN S.A.)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça